Tribunal: TJDFT
Processo: 0745234-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745234-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIERI DIOGENES DE ASSIS SILVA AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Ronieri Diogenes de Assis Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de aplicação do dispositivo inserto no art. 104-A § 2o CDC que trata da suspensão da exigibilidade do débito e encargos de mora em face do credor que não compareceu à sessão de conciliação do procedimento de superendividamento, promovido em face do Banco Bradesco S.A. e outros, processo 0708106-72.2023.8.07.0020. O recorrente impugna a decisão seguinte: "Chamo o feito à ordem. A decisão de Id 211486534 foi proferida de forma equivocada no feito, não guardando correlação com seu atual estágio procedimental. Portanto, REVOGO a referida decisão e determino sua exclusão dos autos para fins de evitar tumulto processual. Em atenção à petição de Id 209186540, registro que a ausência do BANCO BRADESCO foi justificada, tendo ele se manifestado pouco depois do horário designado para a audiência, o que demonstra boa-fé na sua exposição. Diante desse cenário, a realização de nova sessão de conciliação com o referido credor é necessária para que se conclua o processo de repactuação de dívidas e assim viabilize a deflagração da fase contenciosa do procedimento bifásico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Id 209186540. Aguarde-se a realização da audiência, designada para o dia 03/10/2024." Em resumo, alega que o Banco Bradesco S.A. não compareceu à sessão de conciliação do procedimento de superendividamento, o que atrai a incidência do artigo 104-A § 2o, CDC, não havendo margem para interpretação diversa. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal determinando-se a suspensão da exigibilidade do débito que tem para com o Banco, a interrupção dos encargos de mora, a sujeição compulsória do plano de pagamento apresentado e que o pagamento do credor seja estipulado para ocorrer após o pagamento dos demais credores. Sem preparo. DECIDO. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento doREsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que acatou a justificativa do Banco Bradesco S.A. sobre a sua ausência para audiência de conciliação, entendeu ser necessária a realização da sessão já redesignada para se concluir a primeira fase do procedimento, e indeferiu o requerimento do autor para a aplicação do artigo 104-A § 2o, CDC. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado, além do que não se verifica a urgência no exame da questão. Apenas o não comparecimento injustificado do credor à sessão de conciliação é que poderia acarretar as consequências prevista na norma, o que não se vislumbra que ocorreu. "Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) ................... § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)" Além disso, a parte não se insurge contra a justificativa apresentada pelo credor. De outra parte, a conciliação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelos Juízes e pelas partes (art. 3o § 3o CPC). É caso, portanto, de não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude de ser beneficiário da gratuidade de justiça deferida na origem. Brasília/DF, 10 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator